Tribunal: TJDFT
Processo: 0007408-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA. REGIME ABERTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, sabe-se que a palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório
2. Os casos de reiteração criminosa indicam especial reprovabilidade do comportamento e afastam a aplicação do princípio da insignificância.
3. No caso, não há como desclassificar a conduta para exercício arbitrário das próprias razões, como pretende a Defesa técnica, pois ficou comprovado que o acusado se utilizou de abuso de confiança para facilitar a empreitada criminosa, não havendo nos autos nada que comprove a versão da defesa.
3. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.
4. Em que pese a pena inferior a quatro anos, a fixação do regime prisional semiaberto, em razão da reincidência, está de acordo com o previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o do CP.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.